Tribunal: TJMT
Processo: 1016206-57.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016206-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AMANDA KLIPPEL DE AZEVEDO - CPF: 019.789.191-82 (RECORRIDO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), LUZINEIDE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 284.691.511-34 (RECORRIDO), PATRICIA AUXILIADORA APONTE ARANDA RIBEIRO - CPF: 002.189.051-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1016206-57.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RECORRIDO: AMANDA KLIPPEL DE AZEVEDO, LUZINEIDE VIEIRA DOS SANTOS e PATRÍCIA AUXILIADORA APONTE ARANDA RIBEIRO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 17/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO ENQUADRAMENTO DOS MESMOS COMO ESTATUTÁRIOS – NESTE CASO – AUSÊNCIA DE AUTONOMIA LEGISLATIVA LOCAL – PRECDENTE DO STF ESPELHADO NO JULGAMENTO DO REXT 1264117 – OBRIGATORIEDADE DA OBEDIÊNCIA EM RELAÇÃO À LEI NACIONAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Existindo previsão legal local enquadrando os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias como estatutários, prevalece esta em relação à lei geral nacional, porém, inexistindo tal previsão a lei nacional deve ser observada.

Assim previu o julgamento do REXT 1264117 STF, na lavra do Ministro Alexandre de Moraes, senão vejamos:

“Traçada essa quadra normativa, verifica-se que, quando a Lei 12.994/2014, alterando a Lei 11.350/2006, incluiu nesta última o art. 9o-A, para fixar o piso nacional dos agentes de saúde e combate às endemias, em nada modificou a disposição do art. 8o do diploma legal de 2006, que faculta aos Estados, Distrito Federal e Municípios fazer a opção pelo regime da CLT ou outro de sua escolha.

Dessa forma, compreender que o piso salarial profissional nacional instituído pelo aludido art. 9o-A e seu § 1o vincula as unidades federativas menores que optaram pelo regime estatutário seria fazer letra morta do texto normativo enunciado no art. 8o da Lei 11.350/2006.

É incongruente que essa norma assegure, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, o direito de optar pelo regime jurídico de seus agentes de saúde e, ao mesmo tempo, imponha o pagamento do piso salarial nos termos fixado pela União para aqueles que aderiram ao regime da CLT. Isto seria, conferir um direito despido de eficácia.

Ainda que a leitura do art. 9a-A pudesse gerar alguma dúvida, que não é o caso, quanto à vinculação dos entes subnacionais aos seus termos, no sistema federativo adotado pela Constituição Federal, deve sempre o intérprete acolher a interpretação que não suprima a competência das unidades federadas, outorgada pelo texto constitucional.

Por mais essa razão, revela-se claro que o piso salarial contemplado na Lei Federal 12.994/2014 alcança apenas os servidores municipais cujo regime de trabalho se desenvolva sob o pálio da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT”

Assim ficou ementado o aludido
julgamento
do STF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Quando a Lei 12.994/2014, alterando a Lei 11.350/2006, incluiu nesta última o art. 9o-A, para fixar o piso nacional dos agentes de saúde e combate às endemias, em nada modificou a disposição do art. 8o do diploma legal de 2006, que faculta aos Estados, Distrito Federal e Municípios fazer a opção pelo regime da CLT ou outro de sua escolha.

2. Dessa forma, compreender que o piso salarial profissional nacional instituído pelo aludido art. 9o-A e seu § 1o vincula todas as unidades federativas seria fazer letra morta do texto normativo enunciado no art. 8o da Lei 11.350/2006.

3. É incongruente que essa norma assegure, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, o direito de optar pelo regime jurídico de seus agentes de saúde e, ao mesmo tempo, imponha o pagamento do piso salarial nos termos fixado pela União para aqueles que aderiram ao regime da CLT.

4. A fixação da remuneração de servidor público municipal por lei federal contraria o princípio constitucional de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local para dispor sobre regime jurídico e remuneração de seus servidores, à luz do art. 61, § 1o, II, da Lei Maior.

5. A exegese do § 5o do artigo 198 da Constituição Federal, que, na redação da EC 63/2010, atribuiu à lei federal o estabelecimento do piso salarial profissional nacional e diretrizes para os Planos de Carreira de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias, deve ser compatibilizada com os demais princípios constitucionais que ditam a distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre União, Estados e Municípios, característica do Pacto Federativo.

6. No caso vertente, o Município de Salvador optou, nos termos do art. 8o da Lei Federal 11.350/2006, por vincular os agentes de saúde e os de combate a endemias ao regime estatutário próprio, e o fez por meio da Lei Municipal 7.955/2011. Em consequência, esses servidores passaram a integrar o Plano de Cargos e Vencimentos dos Profissionais de Saúde da Prefeitura Municipal do Salvador, previsto na Lei Municipal no 7.867/2010.

7. Ao assim agir, o Município se desvinculou da norma federal (art. 9o-A, § 1o, da Lei 11.350/2006, incluído pela Lei 12.994/2014), que estabeleceu o piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Portanto, tendo optado pelo regime estatutário, não se sujeita às regras aplicáveis aos municípios que preferiram manter seus agentes de saúde vinculados ao regime jurídico celetista.

8. Acolher a pretensão inicial seria reconhecer a possibilidade de conjugar regras de um determinado regime com o de outro de natureza diversa, criando um regime jurídico híbrido, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

9. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (

RE 1264117 AgR-segundo, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 05/08/2020, Publicação: 01/09/2020)

Assim, conforme jurisprudência acima mencionada, não cabe aplicar a regra da norma federal quando o Município estabeleceu regime jurídico diverso para os seus agentes comunitários de saúde.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário exercer funções típicas do Poder Legislativo, em respeito ao princípio da separação das funções estatais, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula vinculante 37:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

E, na leitura do julgado acima, paradigma ao caso tela, registra-se estar correta a sentença objurgada.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO-
Manifestou sua ausência de interesse através do Ofício 01/2023.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023